Tribunal: TJMT
Processo: 0000239-16.2008.8.11.0107
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000239-16.2008.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), RODRIGO CAMPOS MORAES - CPF: 890.151.341-20 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), GENILTO DE OLIVEIRA - CPF: 362.127.849-49 (APELADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - CPF: 007.937.739-46 (ADVOGADO), ARTEMIO GAFURI - CPF: 431.293.079-15 (APELADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 712.855.201-49 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000239-16.2008.8.11.0107, Código: 31602, proc. 34/2008, movida em face de ARTEMIO GAFURI e OUTROS reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução de mérito. Sem honorários sucumbenciais. (Id. 216111158).

Nas razões de Id. 216111167, a parte apelante sustenta que a sentença deve ser revista, visto que a paralisação do processo ocorreu por ausência de impulso judicial. Aduz que procedeu com todas as diligências necessárias para o regular andamento do feito, inexistindo, assim, prescrição intercorrente.

Ao final, requer o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

As contrarrazões recursais foram ofertadas, ao Id. 216111169, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a recorrente contra a sentença que extinguiu a ação com resolução do mérito por entender ter-se operado a prescrição intercorrente.

Em resumo, pretende a cassação da sentença face à inexistência dos requisitos necessários para a extinção do feito por prescrição, especialmente a desídia de sua parte.

Pois bem.

A prescrição intercorrente se opera apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

O Magistrado
a quo
fundamentou o decreto de extinção sob o seguinte fundamento:

“Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito trata-se de execução de título extrajudicial, a qual fora ajuizada em 07/05/2008, e até o presente momento não houve a constrição positiva de bens dos executados, se arrastando por mais de 15 (quinze) anos.

Com efeito, persistindo os autos sem movimentação alguma por tempo superior ao prazo da prescrição do direito material postulado, o que no presente caso é de 05 (cinco) anos (art. 206, §5°, I, do Código Civil), configura-se a prescrição intercorrente.

Deste modo,
verifico que a execução permaneceu no cartório de 22/10/2009 até 18/07/2012, tendo efetivo prosseguimento apenas em 2015 e até o presente momento não houve a constrição positiva de bens dos executados
. Assim, o prazo prescricional iniciou-se em 2010, ocorrendo a prescrição intercorrente em 2015.

Portanto, observada a ocorrência da prescrição intercorrente nos presentes autos, reconhecê-la, de ofício, é medida que se impõe.”

Quanto aos atos praticados, cumpre destacar que o feito executivo foi distribuído em
07/05/2008,
tendo por objeto o recebimento de 1.478.919 kg de soja em grãos, decorrente dos Contratos de Compra e Venda de Soja em Grãos a Granel n. 0006160-I23 e 0006169-I23, cujo vencimento da obrigação ocorreu em 30/08/2008.

Em
29/05/2008
, foi proferido despacho inicial, determinando a citação dos executados, sendo providenciada a juntada do comprovante de diligência pela autora em
30/05/2008.
Foi certificado em
09/06/2008,
que a tentativa de citação restou frustrada.

Em
01/07/2008
,

o patrono da parte autora compareceu em Cartório e indicou novo endereço de um dos executados. Procedeu com a juntada do comprovante de diligência em
07/07/2008
e foi expedida a Carta Precatória em
15/07/2008.

Em 01/10/2009 houve a citação do demandado Leandro Mussi e quanto aos demais a citação não se efetivou. Intimado para se manifestar em 31/08/2009, o autor requereu em 20/01/2010 a redistribuição do mandato.

Em
23/05/2012,
foi certificado nos autos que o devedor não opôs embargos e que a prova da citação foi encartada em 11/01/2011.

Em
08/08/2012,
a exequente peticionou nos autos pugnando pela a conversão da obrigação para pagamento de quantia certa. O pedido foi deferido pelo Juízo
a quo
em
13/09/2012
, sendo determinada a citação dos devedores.

Em
13/02/201
5, a Massa Falida da Agrenco peticionou requerendo a carga dos autos. O pedido foi deferido pelo Juízo
a quo
em 13/02/2015.

Em
30/03/2015
, a exequente noticia que teve sua falência decretada nos autos da Recuperação Judicial no 0188041-64.2008.8.26.0100, bem como informa que, desde o pedido de conversão do feito, se passaram dois anos sem que a decisão tenha sido publicada. Apresenta novo demonstrativo atualizado da dívida, requer a concessão da assistência judiciária e a nova intimação dos executados (Id. 56624136 - Pág. 160/163).

O pedido de assistência foi indeferido pelo Juízo
a quo
em
23/09/2015.

Em
07/11/2016
, foi determinado pelo Juízo a intimação da parte autora para efetuar o pagamento do preparo da carta precatória. Em
16/12/2016
, a magistrada foi designada para atuar na Comarca de Nortelândia, razão pela qual devolveu os autos ao Cartório a fim de que fosse feita a conclusão ao seu sucessor.

Em
01/12/2016
, a exequente novamente peticionou nos autos, apresentando o demonstrativo atualizado da dívida.

Em
01/03/2017
,

o Juízo determinou a intimação dos executados na pessoa de seus patronos, via DJe, para pagar a dívida.

Em
21/01/2018
, a exequente pretendeu a penhora e avaliação do imóvel dado em garantia hipotecária, pelo terceiro garantidor, Sr. Aquiles Mafini. Foi deferido o pedido de penhora em
11/06/2018
(Id. 56624136 - Pág. 211), cujo registro se deu em 19/11/2018 (Id. 56624136 - Pág. 223). Em 21/05/2019, foi publicada a intimação das partes quanto ao registro de penhora (Id. 78250836 - Pág. 3).

Em
02/03/2022
,
a parte exequente foi intimada para efetuar o pagamento da diligência para avaliação do imóvel pelo oficial de justiça. Em
21/03/2022,
foi acostado o comprovante de pagamento nos autos. Foi certificado pelo meirinho, em
29/10/2022
, que não obteve êxito em localizar a área ou algum marco para a localização da área.

Em
16/01/2023
, a parte autora foi intimada para se manifestar sobre a certidão negativa. Em
03/02/2023
, a exequente peticionou nos autos pretendendo o bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD/BACENJUD.

Em
07/08/2023
, o Magistrado
a quo
determinou a intimação da exequente
“para apresentar informações a fim do cumprimento do mandado de avaliação, consoante a certidão de id. 102690468.”
Em
17/08/2023
, a exequente procedeu com a juntada de documentos a fim de auxiliar o Oficial de Justiça no cumprimento do mandado de avaliação: • Matrícula atualizada do imóvel; • Declaração de ITR; • Cadastro De Imóveis Rurais – CAFIR e também juntada da guia e comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Contudo, o pedido não foi analisado pelo Juízo.

Em
10/10/2023
, a exequente peticionou nos autos noticiando que tomou conhecimento de que foi ordenado o cancelamento da penhora do imóvel, conforme AV. 05/534, nos autos dos Embargos de Terceiro, que tramita perante o mesmo juízo, no Processo de no 783-18.2019.811.0107. Ante o cancelamento da penhora, informa que desiste de perseguir o imóvel e, considerando que todos os executados já foram devidamente citados, pretende a realização da pesquisa no SISBAJUD.

Novamente, o pedido não foi analisado pelo Juízo.

Em
06/12/2023
, o Magistrado
a quo
determinou a intimação de ambas as partes litigantes para se pronunciarem acerca da implementação da prescrição intercorrente. A exequente se manifestou em
15/12/2023
e os executados em
05/02/2024.

Sobreveio, então, a
decisão de extinção do feito
em
04/03/2024,
da qual se volta a irresignação recursal para lhe reformar.

E, com razão.

Conforme pode ser verificado pelo desencadeamento dos atos processuais durante o tempo de tramitação do feito, não houve desídia da parte exequente, que a todo tempo diligenciou a fim de dar prosseguimento aos autos. O tempo que se manteve paralisado foi decorrente dos mecanismos da Justiça, motivo pelo qual a sentença merece ser desconstituída, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito executivo.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.866.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei

Este Tribunal de Justiça também se posiciona da mesma forma, conforme demonstra o seguinte julgado.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo informação nos autos pelo próprio executado que o advogado substabelecente sempre atuou em todos os processos do devedor, não há falar em nulidade de ato praticado pelo procurador substabelecido. 2
. A configuração da prescrição intercorrente exige a desídia do credor
que, mesmo após ser intimado a promover o andamento do feito, permanece inerte.” (AI 9673/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) – grifei

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença objurgada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024